Tribunal: TJSP
Processo: 0046358-74.2009.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ção da aposentadoria corresponderá ao excesso de salário real de benefício sobre o valor da aposentadoria da previdência oficial – Transformação pelo INSS, por força de pedido de revisão formulado pelo recorrente, da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial – Pagamento do benefício de suplementação, incluindo eventuais diferenças decorrentes de revisão unilateralmente feita pelo apelado, com base no enquadramento existente no INSS – Necessidade – RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0046358-74.2009.8.26.0562; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Antonio Nascimento

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

18/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. Art. 13 do plano da apelada estabelecendo que a complementação da aposentadoria corresponderá ao excesso de salário real de benefício sobre o valor da aposentadoria da previdência oficial – Transformação pelo INSS, por força de pedido de revisão formulado pelo recorrente, da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial – Pagamento do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. Art. 13 do plano da apelada estabelecendo que a complementação da aposentadoria corresponderá ao excesso de salário real de benefício sobre o valor da aposentadoria da previdência oficial – Transformação pelo INSS, por força de pedido de revisão formulado pelo recorrente, da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial – Pagamento do benefício de suplementação, incluindo eventuais diferenças decorrentes de revisão unilateralmente feita pelo apelado, com base no enquadramento existente no INSS – Necessidade – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0046358-74.2009.8.26.0562
Voto 25226
Registro: 2020.0001047379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0046358-74.2009.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante HAROLDO
FERREIRA, é apelado PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO
SARTORELLI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ANTONIO NASCIMENTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0046358-74.2009.8.26.0562
Voto 25226
2/8
10a Vara Cível da Comarca de Santos/SP
Apelante: HAROLDO FERREIRA
Apelada: PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
MM. Juiz de Direito: Dr. JOSÉ ALONSO BELTRAME JÚNIOR
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. Art. 13
do plano da apelada estabelecendo que a complementação
da aposentadoria corresponderá ao excesso de salário real
de benefício sobre o valor da aposentadoria da previdência
oficial Transformação pelo INSS, por força de pedido de
revisão formulado pelo recorrente, da aposentadoria por
tempo de contribuição em aposentadoria especial

Pagamento do benefício de suplementação, incluindo
eventuais diferenças decorrentes de revisão unilateralmente
feita pelo apelado, com base no enquadramento existente
no INSS Necessidade RECURSO PROVIDO.
Haroldo Ferreira ajuizou ação
ordinária, c.c. pedido de tutela antecipada, contra Portus Instituto de
Seguridade Social, a qual foi julgada improcedente pela sentença de
fls. 228/231.
Inconformado com o epílogo
dado à controvérsia, o autor interpôs, a fls. 241, recurso de apelação
contra o provimento jurisdicional, alegando, inter alia, ao arrazoá-lo a fls.
242/245: (a) sua aposentadoria, deferida em 10/4/1997, não se baseou
nos parâmetros da aposentadoria especial, como seria de rigor, mas sim
nos critérios do tempo de contribuição, o que o levou a pedir ao INSS a
revisão do respectivo benefício, com adequação à aposentadoria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0046358-74.2009.8.26.0562
Voto 25226
3/8
especial; (b) o INSS acolheu o pedido, reconhecendo o direito à
transformação do benefício para aposentadoria especial desde a data do
seu início; (c) o art. 13 do plano Portus, que dispõe sobre a
complementação da aposentadoira, deixa assente que o benefício
consistirá em uma renda mensal correspondente ao excesso de salário
real de benefício sobre o valor da aposentadoria da previdência oficial;
(d) o autor, surpreendentemente, passou a pagar, a partir de 30/9/2009,
sua suplementação em valores aquém dos anteriormente quitados; (e) a
demanda há de ser julgada procedente, deferindo-se a revisão de seu
benefício nos exatos termos do pedido inicial.
O
recurso
foi
contrariado
(fls. 250/260).
É o relatório.
Pelo que se extrai do libelo
inicial, ao autor foi concedido, em 10/4/1997, o benefício da
aposentadoria, ocorrendo, igualmente, por força de seu labor em
atividade portuária, como integrante do fundo de pensão Portus, a
concessão em seu prol da suplementação de aposentadoria, situação
essa que se manteve intocada por mais de 10 anos. Ainda segundo a
versão por ele dada aos fatos, veio a perceber, examinando a carta de
concessão de aposentadoria fornecida pelo INSS, que ao invés da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0046358-74.2009.8.26.0562
Voto 25226
4/8
aposentadoria especial lhe foi concedida a aposentadoria por tempo de
contribuição, o que o levou a postular a correção da situação, vindo
aquele instituto previdenciário a reclassificá-lo, reconhecendo tempo
correspondente a 25 anos de atividade especial. Mesmo após a
retificação da espécie do benefício, o apelado instou-o a comprovar a
revisão do benefício pelo INSS, vindo, mesmo sendo informado da
reclassificação promovida pelo órgão previdenciário, a lhe pagar, a partir
de 30/9/2009, em decisão unilateral e arbitrária, valores inferiores aos
que disponibilizava anteriormente. E, à guisa de peroração, requereu a
procedência da ação para ser declarado seu direito à:
“manutenção do benefício de SUPLEMENTAÇÃO
pago pela PORTUS, nos exatos valores pagos
anteriormente a revisão objeto da presente demanda,
que
culminou
na
sua
minoração,
conforme
fundamentação que segue, evendo ainda ser paga a
diferença existente entre a equivocada revisão e o
acolhimento da presente demanda, mais as gratificações
natalinas e juros de mor no importe de 1% ao mês, mais
correção monetária.”
Ao
prestar
nos
autos,
definitivamente, a tutela jurisdicional, o digno e proficiente togado de 1o
grau julgou a ação improcedente. Mas, respeitada a convicção de S. Exa,
é forçoso convir que a pretensão do apelante reclama acolhimento por
parte desta instância recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0046358-74.2009.8.26.0562
Voto 25226
5/8
Não se ignora que, em princípio,
são autônomos os vínculos que jungem os beneficiários às entidades
privadas de previdência e aqueles que os ligam ao INSS. Neste
particular, a redação do art. 202 do CF ostenta clareza solar:
“O regime de previdência privada, de caráter
complementar e organizado de forma autônoma em
relação ao regime geral de previdência social, será
facultativo, baseado na constituição de reservas que
garantam o benefício contratado, e regulado por lei
complementar.”
Ocorre que, no exercício no livre
exercício da autonomia da vontade (pacta sunt servanda), as partes
deliberaram atrelar a suplementação da aposentadoria paga pelo
apelado ao montante da aposentadoria disponibilizada pelo INSS. Esta
realidade é comprovada, dentre outros elementos de prova dos autos,
pela missiva de fls. 137 encaminhada ao recorrente pelo Diretor-
Presidente do recorrido:
“Cumpre informar que o seu benefício supletivo
pago pelo Portus foi respaldado no artigo 13 do
Regulamento do Plano de Benefício Portus 1. Senão
vejamos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0046358-74.2009.8.26.0562
Voto 25226
6/8
́Art. 13
A suplementação de aposentadoria,
excetuadas as hipóteses previstas nos artigos 17 e 18,
parágrafo 1o deste regulamento, consistirá em uma renda
mensal, paga pelo Portus, correspondente ao excesso do
salário-real-de-benefício sobre o valor da aposentadoria
da previdência oficial, atendido, ainda, ao disposto nos
parágrafos deste artigo.”
Assim, solicita-se que Vossa Senhoria envie ao
Portus a sua carta de concessão do INSS comprovando
assim o seu tipo de benefício previdenciário concedido
pela Previdência Oficial (INSS).”
Por outro lado, a carta enviada
pela Previdência Social ao apelante (fls. 18) reconhece seu direito ao
recebimento da aposentadoria especial:
“Em atenção ao seu pedido de revisão protocolado
nesta Agência da Previdência Social em 19/01/2007,
informamos que após análise do processo concessório de
sua Aposentadoria, foi reconhecido o direito à
transformação
da
espécie
do
benefício
para
Aposentadoria Especial desde a data do seu início, tendo
em vista que foi apurado o tempo mínimo de 25 anos de
atividade exigidos até 28/04/95, conforme critérios
estabelecidos pela Lei 9.032/95.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0046358-74.2009.8.26.0562
Voto 25226
7/8
Claro
está,
pois,
que
a
suplementação de aposentadoria paga pelo apelado ao apelante, há de
ser balizada pelo benefício previdenciário outorgado pela Previdência
Oficial. Consequentemente, não poderia o apelado pagar a
suplementação com base na aposentadoria por tempo de contribuição,
até porque a classificação feita pelo INSS não estampava a verdade dos
fatos, tanto que, a pedido do apelante, foi modificada.
E o recorrente também faz jus ao
recebimento de eventuais diferenças entre os valores que lhe foram
pagos à guisa de suplementação, mas em desconformidade com os
valores inerentes à aposentadoria especial.
E last but not least, não se pode
olvidar a dicção da Súmula 291 do STJ, no sentido de que “a ação de
cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência
privada prescreve em cinco.” Mas este não parece ser o panorama dos
autos, pois, segundo o apelante, foi a partir de 30/9/2009 que passou a
receber sua suplementação a menor, o que, dito de outra forma, significa
que não há parcelas devidas além dos cinco anos que antecederam o
ajuizamento da ação.
Postas estas premissas, dá-se
provimento ao recurso para o fim de declarar mantido o benefício de
suplementação recebido pelo apelante, devendo o apelado pagá-lo com
base nos valores vigentes antes da reclassificação por ele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0046358-74.2009.8.26.0562
Voto 25226
8/8
unilateralmente feita, cabendo-lhe, ainda, adimplir a diferença entre
pagamentos já feitos, por conta de tal revisão da suplementação, e os
valores correspondentes ao benefício a que faz jus o recorrente, tendo
por base seu enquadramento perante o INSS. O montante devido deverá
ser apurado em liquidação de sentença, com incidência de correção
monetária a partir do pagamento indevido e juros de mora de 1% ao
mês, incidentes desde a citação, invertidos os honorários sucumbenciais.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR